Tribunal: TRF3
Processo: 5001848-26.2021.4.03.6128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
6/549)

5001848-26.2021.4.03.6128

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001848-26.2021.4.03.6128

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: MARCOS ANTONIO DE CARVALHO PEREIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: NEUSA APARECIDA DE MORAIS FREITAS - SP395068-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LAYANNE DA CRUZ SOUSA - SP327231-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, MARCOS ANTONIO DE CARVALHO PEREIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: LAYANNE DA CRUZ SOUSA - SP327231-A

ADVOGADO do(a) APELADO: NEUSA APARECIDA DE MORAIS FREITAS - SP395068-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO E AGENTES QUÍMICOS. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. TEMA 555/STF. TEMA 1090/STJ. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSÁVEL TÉCNICO. PERÍODOS ANTERIORES AO DECRETO No 2.172/1997. REAFIRMAÇÃO DA DER. RECUSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932 do Código de Processo Civil, que negou provimento à apelação da autarquia e deu parcial provimento à apelação da parte autora.

A decisão agravada reconheceu períodos de atividade exercida sob condições especiais e determinou a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição integral, com reafirmação da DER para 01.12.2019.

No agravo interno, o INSS sustenta a necessidade de reforma da decisão sob o argumento de eficácia do Equipamento de Proteção Individual para neutralização de agentes químicos, invocando os Temas 555 do Supremo Tribunal Federal e 1090 do Superior Tribunal de Justiça. Alega, ainda, irregularidade do Perfil Profissiográfico Previdenciário pela ausência de qualificação técnica do responsável pelos registros ambientais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a informação acerca da eficácia do Equipamento de Proteção Individual no Perfil Profissiográfico Previdenciário é suficiente para afastar a especialidade do labor; e (ii) se a ausência de indicação de responsável técnico em formulário previdenciário impede o reconhecimento da atividade especial em período anterior à vigência do Decreto no 2.172/1997.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 555, fixou entendimento de que o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo, sendo possível afastar a especialidade quando comprovada a efetiva neutralização do agente pelo Equipamento de Proteção Individual.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1090, estabeleceu que a informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário acerca da existência de Equipamento de Proteção Individual descaracteriza, em regra, o tempo especial, cabendo ao segurado demonstrar circunstâncias que evidenciem a ineficácia do equipamento.

No caso concreto, os documentos apresentados evidenciam a exposição da parte autora a ruído acima dos limites legais e a agentes químicos inerentes às atividades desenvolvidas na indústria gráfica, circunstâncias aptas a caracterizar o labor especial.

Quanto aos períodos anteriores ao Decreto no 2.172/1997, a ausência de indicação de responsável técnico no formulário previdenciário não impede o reconhecimento da especialidade quando demonstrada a exposição a agentes químicos, admitida a prova por formulário ou outros documentos equivalentes.

Em relação ao uso de Equipamento de Proteção Individual, não há prova concreta nos autos de sua eficácia na neutralização dos agentes nocivos. Havendo dúvida quanto à real eficácia do equipamento, a conclusão deve ser favorável ao segurado, conforme orientação firmada no Tema 1090/STJ.

Demonstrada a especialidade dos períodos laborais analisados e reafirmada a Data de Entrada do Requerimento para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mantém-se a decisão monocrática agravada.

A decisão singular proferida pelo relator não viola o princípio da colegialidade, por ser passível de revisão mediante agravo interno, circunstância que assegura a apreciação da matéria pelo órgão colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido. Mantida a decisão monocrática que reconheceu períodos de atividade especial e determinou a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição com reafirmação da DER para 01.12.2019.

Tese de julgamento: “1. A informação sobre a eficácia do Equipamento de Proteção Individual no Perfil Profissiográfico Previdenciário não afasta a especialidade do labor quando não demonstrada de forma concreta a neutralização dos agentes nocivos. 2. A ausência de indicação de responsável técnico em formulário previdenciário não impede o reconhecimento da atividade especial em período anterior ao Decreto no 2.172/1997 quando demonstrada a exposição a agentes químicos. 3. Havendo dúvida sobre a efetiva neutralização do agente nocivo pelo Equipamento de Proteção Individual, a conclusão deve ser favorável ao segurado, nos termos do Tema 1090/STJ.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 932; CPC, art. 1.021; Decreto no 3.048/1999, art. 68, § 4o; Instrução Normativa INSS/PRES no 128/2022, art. 291.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 04.12.2014 (Tema 555/STF); STJ, REsp 2.082.072/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 09.04.2025 (Tema 1090/STJ); STJ, AgInt no AREsp 999.384/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 30.08.2017; STJ, REsp 1.677.737/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 29.06.2018; STF, HC 144.187 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, DJe 13.06.2018; TRF3, 10a Turma, ApCiv 5015420-10.2023.4.03.6183, Rel. Des. Fed. João Eduardo Consolim, j. 25.06.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001848-26.2021.4.03.6128

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: MARCOS ANTONIO DE CARVALHO PEREIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: NEUSA APARECIDA DE MORAIS FREITAS - SP395068-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LAYANNE DA CRUZ SOUSA - SP327231-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LAYANNE DA CRUZ SOUSA - SP327231-A

ADVOGADO do(a) APELADO: NEUSA APARECIDA DE MORAIS FREITAS - SP395068-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, MARCOS ANTONIO DE CARVALHO PEREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS, com fulcro no artigo 1.021 do CPC, em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação do INSS e deu parcial provimento à apelação do autor para determinar a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição integral com DER reafirmada para 01.12.2019, mediante a averbação de períodos laborais, em condições especiais.

Em suas razões de agravo, sustenta o INSS em síntese, ser necessária a interposição do presente recurso para o acesso às instâncias superiores e afirma que a decisão agravada deve ser reformada face à eficácia do EPI na neutralização de agentes químicos, invocando os Temas 555/STF e 1090/STJ. Afirma, ainda, a ausência de qualificação técnica do responsável pelos registros ambientais no PPP, alegando que a comprovação da exposição exige laudo expedido exclusivamente por engenheiro de segurança ou médico do trabalho.

Pugna pelo juízo de retratação e prequestiona a matéria para fins recursais.

Instada à manifestação, a parte agravada apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

Insurge-se a Autarquia Previdenciária em face de decisão monocrática do Relator, proferida com fundamento no art. 932 do Código de Processo Civil.

Posta essa baliza, tenho que o agravo interposto não merece acolhimento, uma vez que as razões ventiladas no presente recurso não têm o condão de infirmar a decisão impugnada, fundada na prova produzida nos autos e de conformidade com legislação e entendimento jurisprudencial sobre o tema, cuja transcrição segue:

"(...)

DO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)

De início, impõe-se destacar que o exame da utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI) passou a ser exigido para fins de aferição da intensidade do agente agressivo e, consequentemente, caracterização do tempo especial, a partir da edição da MP n. 1.729, de 02.12.1998, convertida na Lei n. 9.732, de 11.12.1998, que alterou o § 2o do artigo 58 da LBPS. Assim, apenas para período laboral posterior a 03.12.1998 é que a informação relativa ao EPI eficaz passou a fundamentar o afastamento da especialidade do labor em favor do INSS.

No entanto, a discussão sobre o uso de EPI eficaz encontra-se balizada pelo C. STF no julgamento do ARE n. 664.335, Rel. Ministro Luiz Fux, sob os auspícios da repercussão geral, tendo sido cristalizadas duas teses do Tema 555/STF: (i)"a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial"; (ii) "a segunda tese fixada (...): na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria". (ARE 664335, Relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 04/12/2014, publ. 12/02/2015, trâns. julg. 04/03/2015).

A 1a Seção do C. STJ, por unanimidade, afetou o REsp no 2.082.072/RS sob o rito dos recursos repetitivos, trazendo nova delimitação à controvérsia objeto do Tema no 1090, em substituição ao recurso especial originariamente afetado.

Assim, em julgamento realizado em 09.04.2025, com publicação no DJen de 22.04.2025, foram aprovadas as seguintes teses no Tema 1090/STJ:

"I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido.

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI.

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor"

Excepcionam-se, nos termos do item I da tese firmada e do exame do voto do acórdão respectivo, de relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, as hipóteses nas quais é irrelevante a discussão sobre a eficácia do EPI - uma vez que as condições do labor permaneceriam nocivas à saúde do trabalhador mesmo com sua presença, não havendo eficácia suficiente à neutralização ou descaracterização do trabalho em condições especiais, tornando-se inócua a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI). São elas:

(a) Ruído, diante da tese firmada no julgamento do Tema n. 555 do C. STF;

(b)Enquadramento pela categoria profissional, devido à presunção absoluta de sua nocividade;

(c) Períodos laborais anteriores à edição da MP n. 1.729, de 02.12.1998, convertida na Lei n. 9.732, de 11.12.1998;

(d) Agentes nocivos comprovadamente cancerígenos do grupo I da LINACH, nos termos do art. 68, § 4o, do Decreto no 3.048/99;

(e) Periculosidade (situações envolvendo a exposição do segurado ao agente nocivo eletricidade e vigilante, a exemplo), diante da inexistência de equipamentos capazes de descaracterizar o risco da atividade.

Por fim, ressalte-se que, nos termos do regulamento aplicável ao tema, somente será considerado eficaz o EPI que comprovadamente elimine ou neutralize a nocividade do agente e que esteja em conformidade com a NR-06 do MTE, além de observar os seguintes requisitos estabelecidos no art. 291 da Instrução Normativa INSS/PRES n. 128/2022:

"I - da hierarquia estabelecida na legislação trabalhista, ou seja, medidas de proteção coletiva, medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho e utilização de EPI, nesta ordem, admitindo-se a utilização de EPI somente em situações de inviabilidade técnica, insuficiência ou provisoriamente até a implementação do EPC ou, ainda, em caráter complementar ou emergencial;

II - das condições de funcionamento e do uso ininterrupto do EPI ao longo do tempo, conforme especificação técnica do fabricante, ajustada às condições de campo;

III - do prazo de validade, conforme Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Previdência ou do órgão que venha sucedê-la;

IV - da periodicidade de troca definida pelos programas ambientais, comprovada mediante recibo assinado pelo usuário em época própria; e

V - da higienização"

[...]

CASO CONCRETO

Cuida-se de demanda previdenciária ajuizada aos 07.04.2021 por MARCOS ANTONIO DE CARVALHO PEREIRA em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, visando à concessão de aposentadoria especial ou, subsidiariamente, por tempo de contribuição desde a DER (28.11.2018), mediante o reconhecimento de atividade especial.

Insurge-se o INSS em face da r. sentença de parcial procedência que reconheceu como especial o labor exercido nos períodos de 02.10.1989 a 30.10.1991, de 09.02.1994 a 09.03.1995, de 17.11.1995 a 08.01.1996, de 17.01.1996 a 05.03.1997, de 01.09.1998 a 01.02.2010, de 01.07.2010 a 02.06.2011 e de 19.10.2011 a 16.10.2018, para condená-lo à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição com DER reafirmada à data da citação e ao pagamento da verba honorária (ID 293017984).

O autor, por sua vez, pretende em seu apelo recursal o reconhecimento de atividade especial no período de 06.03.1997 a 22.05.1998, com a concessão de aposentadoria especial desde a DER. Subsidiariamente, requer a fixação da DER reafirmada na data de implemento dos requisitos à concessão do benefício.

Passo ao exame dos períodos de atividade especial controvertida face ao conjunto probatório colacionado aos autos:

- De 02.10.1989 a 30.10.1991

Empregador: Auto Mecânica Horizonte Ltda.

Função: 1⁄2 Oficial Mecânico

Provas: Anotação em CTPS (ID 293017867 – fl. 3) / PPP (ID 293017875 – fls. 1/2)

Agentes nocivos: ruído de 89 dB, graxa e óleo lubrificante

Conclusão: Demonstra-se a especialidade de todo o período laboral em questão, em razão da exposição da parte autora ao agente nocivo ruído, nos termos do código 1.1.5 do Anexo ao Decreto 83.080/79.

- De 09.02.1994 a 09.03.1995

Empregador: Editora Gráfica Brasiliana Ltda.

Função: Ajudante geral

Provas: Anotação em CTPS (ID 293017867 – fl. 3) / PPP sem responsável técnico pelos registros ambientais (ID 293017875 – fls. 3/4)

Agentes nocivos: ruído, tinta de impressão, álcool isopropílico, querosene, solventes

Conclusão: Demonstra-se a especialidade de todo o período laboral em questão, em razão da exposição da parte autora aos agentes químicos nocivos, nos termos do código 1.2.11 do Anexo ao Decreto 53.831/64.

Anoto, neste ponto, que o PPP apresentado equivale a mero formulário, uma vez que se encontra desprovido da indicação do responsável técnico. Tal situação, contudo, não afasta a possibilidade de ser reconhecido o labor nocivo decorrente da exposição a agentes químicos, considerado se tratar de período anterior à edição do Decreto 2.172/97.

- De 17.11.1995 a 08.01.1996

Empregador: Prol Editora Gráfica

Função: 1o Ajudante de Off Set

Provas: Anotação em CTPS (ID 293017867 – fl. 4) / PPP (ID 293017875 – fls. 5/7)

Agentes nocivos: ruído de 97 dB, acetona, tolueno, ácido acético, álcool isopropílico, hidrocarbonetos, acetato de etila, xileno

Conclusão: Demonstra-se a especialidade de todo o período laboral em questão, em razão da exposição da parte autora ao agente nocivo ruído, nos termos do código 1.1.5 do Anexo ao Decreto 83.080/79.

- De 17.01.1996 a 22.05.1998

Empregador: Editora Gráfica Brasiliana Ltda.

Função: 1o Ajudante Rotativa

Provas: Anotação em CTPS (ID 293017867 – fl. 4) / PPP sem responsável técnico pelos registros ambientais (ID 293017875 – fls. 8/9)

Agentes nocivos: ruído, tinta de impressão, álcool isopropílico, querosene, solventes

Conclusão: Demonstra-se a especialidade do período laboral de 17.01.1996 a 05.03.1997, em razão da exposição da parte autora aos agentes químicos nocivos, nos termos do código 1.2.11 do Anexo ao Decreto 53.831/64.

Anoto, neste ponto, que o PPP apresentado equivale a mero formulário, uma vez que se encontra desprovido da indicação do responsável técnico. Tal situação, contudo, não afasta a possibilidade de ser reconhecido o labor nocivo no interregno de 17.01.1996 a 05.03.1997, decorrente da exposição a agentes químicos, considerado se tratar de período anterior à edição do Decreto 2.172/97.

- De 01.09.1998 a 01.02.2010

Empregador: Oceano Indústria Gráfica e Editora Ltda.

Função: Impressor Rotativa Sr.

Provas: Anotação em CTPS (ID 293017867 – fl. 18) / PPP (ID 293017875 – fls. 10/11)

Agentes nocivos: ruído de 90,6 dB, solventes e tintas

Conclusão: Demonstra-se a especialidade de todo o período laboral em questão, em razão da exposição da parte autora ao agente nocivo ruído, nos termos do código 1.1.5 do Anexo ao Decreto 83.080/79.

- De 01.07.2010 a 02.06.2011

Empregador: Prol Editora Gráfica

Função: Impressor de Rotativa

Provas: Anotação em CTPS (ID 293017867 – fl. 27) / PPP (ID 293017875 – fls. 12/13)

Agentes nocivos: acetona, tolueno, ácido acético, álcool isopropílico, hidrocarbonetos, acetato de etila, xileno

Conclusão: Demonstra-se a especialidade de todo o período laboral em questão, em razão da exposição da parte autora aos agentes químicos nocivos, sem atendimento aos requisitos das NR-06/MTE e NR-09/MTE,nos termos do código 1.2.11 do Anexo ao Decreto 53.831/64.

- De 19.10.2011 a 16.10.2018

Empregador: Oceano Indústria Gráfica e Editora Ltda.

Função: Gerente de Impressão

Provas: Anotação em CTPS (ID 293017867 – fl. 27) / PPP (ID 293017875 – fls. 14/16)

Agentes nocivos: ruído de 89,8 dB, solventes e tintas

Conclusão: Demonstra-se a especialidade de todo o período laboral em questão, em razão da exposição da parte autora ao agente nocivo ruído, nos termos do código 1.1.5 do Anexo ao Decreto 83.080/79.

Cumpre esclarecer que os agentes químicos não exigem mensuração, em face do aspecto qualitativo da exposição, conforme previsto no Anexo n. 13 da NR-15, aprovada pela Portaria n. 3.214/1978 do Ministério do Trabalho.

A utilização de metodologia diversa não descaracteriza a especialidade, uma vez que demonstrada a exposição a ruído superior ao limite considerado salubre, por meio do PPP apresentado, documento que reúne as informações laborais do trabalhador, sua exposição a agentes nocivos conforme indicação do laudo ambiental da empresa empregadora, com o nome do profissional legalmente habilitado, responsável pela elaboração dessa perícia e a assinatura da empresa ou do preposto respectivo.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal: Ap - Apelação Cível - 2306086 0015578-27.2018.4.03.9999, Desembargadora Federal Inês Virgínia - 7a Turma, e-DJF3 Judicial 1 Data: 7/12/2018; Ap - Apelação Cível - 3652270007103-66.2015.4.03.6126, Desembargador Federal Baptista Pereira - 10a Turma, e-DJF3 Judicial 1 Data: 19/7/2017.

Atente-se à regularidade formal dos documentos apresentados, inexistindo necessidade de contemporaneidade do formulário ou laudo ao período de exercício da atividade insalubre, à falta de previsão legal nesse sentido e de comprovação de significativa alteração no ambiente laboral.

A esse respeito já me pronunciei em diversas ocasiões, dentre as quais cito: ApCiv 5008001-95.2022.4.03.6110, j. 24/07/2025, DJe 29/07/2025; ApCiv 5179856-52.2021.4.03.9999, j. 13/02/2025, DJe 18/02/2025; ApelRemNec 5065712-94.2023.4.03.9999, j. 27/11/2024, DJe 02/12/2024.

Frise-se ainda que, para os períodos reconhecidos nos autos como sendo de atividade especial, não há informação concreta e comprovada de que o EPI utilizado no labor era de fato eficaz à neutralização dos agentes nocivos. Havendo dúvida ou divergência sobre a sua real eficácia, a conclusão deve ser pela especialidade do labor, nos termos do Tema 1090/STJ.

Por fim, quanto à data de emissão do PPP como termo final para o reconhecimento da atividade especial, veja-se: 9a Turma, ApelRemNec 0016346-21.2016.4.03.9999/SP, Relatora Desembargadora Federal Marisa Santos, j. 15/08/2016.

Cite-se ainda o precedente jurisprudencial desta E. Décima Turma:

"PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINARES. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DECADÊNCIA. NÃO CABIMENTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. AGENTES QUÍMICOS. RECONHECIMENTO. TEMA 629-STJ. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A CONVERSÃO DO BENEFÍCIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. [...]

5. O Perfil Profissiográfico Previdenciário que retrata as características do trabalho do segurado e traz a identificação do engenheiro ou médico responsável pela avaliação das condições ambientais é apto a substituir o laudo técnico e comprovar a atividade especial.

6. O documento extemporâneo também é hábil a comprovar a exposição aos agentes nocivos. Primeiro, porque não existe tal vedação na legislação e, segundo, porque a evolução da tecnologia aponta para o avanço das condições ambientais em relação àquelas experimentadas pelo trabalhador à época da execução dos serviços. Precedentes desta Corte. [...]

10. Não reconhecida a especialidade do intervalo de 3.3.2009 a 25.3.2014, uma vez que se trata de período posterior à data de emissão do PPP juntado aos autos, inexistindo prova da continuidade das condições especiais no desempenho da atividade. No entanto, o feito deve ser extinto parcialmente, de ofício e sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois o caso em tela se amolda à orientação traçada no julgamento do Recurso Especial n. 1.352.721/SP (Tema 629/STJ). [...]

14. Extinto parcialmente o feito, de ofício e sem resolução de mérito. Apelação do INSS parcialmente provida.

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5015420-10.2023.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal JOAO EDUARDO CONSOLIM, julgado em 25/06/2025, DJEN DATA: 30/06/2025)"

Anote-se, quanto aos agentes comprovadamente cancerígenos, constantes no Grupo 1 da LINACH, necessário atentar-se à tese firmada no julgamento do Tema no 170/TNU:

"A redação do art. 68, § 4o, do Decreto 3.048/99 dada pelo Decreto 8.123/2013 pode ser aplicada na avaliação de tempo especial de períodos a ele anteriores, incluindo-se, para qualquer período: (1) desnecessidade de avaliação quantitativa; e (2) ausência de descaracterização pela existência de EPI".

Por oportuno, observa-se que sendo a decisão singular recorrível via agravo interno (art. 1.021, caput, do CPC), não fica prejudicado o princípio da colegialidade.

Nesse sentido, já decidiu o STJ que “eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno" (AgInt no AREsp 999.384/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 30.08.2017; REsp 1677737/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 29.06.2018).

A Corte Suprema, por sua vez, assevera que “a atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao Princípio da Colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte” (HC 144187 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, DJe 13.06.2018).

Refutam-se, as alegações do INSS.

De rigor a manutenção do decisum agravado.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO E AGENTES QUÍMICOS. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. TEMA 555/STF. TEMA 1090/STJ. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSÁVEL TÉCNICO. PERÍODOS ANTERIORES AO DECRETO No 2.172/1997. REAFIRMAÇÃO DA DER. RECUSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932 do Código de Processo Civil, que negou provimento à apelação da autarquia e deu parcial provimento à apelação da parte autora.

A decisão agravada reconheceu períodos de atividade exercida sob condições especiais e determinou a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição integral, com reafirmação da DER para 01.12.2019.

No agravo interno, o INSS sustenta a necessidade de reforma da decisão sob o argumento de eficácia do Equipamento de Proteção Individual para neutralização de agentes químicos, invocando os Temas 555 do Supremo Tribunal Federal e 1090 do Superior Tribunal de Justiça. Alega, ainda, irregularidade do Perfil Profissiográfico Previdenciário pela ausência de qualificação técnica do responsável pelos registros ambientais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a informação acerca da eficácia do Equipamento de Proteção Individual no Perfil Profissiográfico Previdenciário é suficiente para afastar a especialidade do labor; e (ii) se a ausência de indicação de responsável técnico em formulário previdenciário impede o reconhecimento da atividade especial em período anterior à vigência do Decreto no 2.172/1997.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 555, fixou entendimento de que o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo, sendo possível afastar a especialidade quando comprovada a efetiva neutralização do agente pelo Equipamento de Proteção Individual.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1090, estabeleceu que a informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário acerca da existência de Equipamento de Proteção Individual descaracteriza, em regra, o tempo especial, cabendo ao segurado demonstrar circunstâncias que evidenciem a ineficácia do equipamento.

No caso concreto, os documentos apresentados evidenciam a exposição da parte autora a ruído acima dos limites legais e a agentes químicos inerentes às atividades desenvolvidas na indústria gráfica, circunstâncias aptas a caracterizar o labor especial.

Quanto aos períodos anteriores ao Decreto no 2.172/1997, a ausência de indicação de responsável técnico no formulário previdenciário não impede o reconhecimento da especialidade quando demonstrada a exposição a agentes químicos, admitida a prova por formulário ou outros documentos equivalentes.

Em relação ao uso de Equipamento de Proteção Individual, não há prova concreta nos autos de sua eficácia na neutralização dos agentes nocivos. Havendo dúvida quanto à real eficácia do equipamento, a conclusão deve ser favorável ao segurado, conforme orientação firmada no Tema 1090/STJ.

Demonstrada a especialidade dos períodos laborais analisados e reafirmada a Data de Entrada do Requerimento para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mantém-se a decisão monocrática agravada.

A decisão singular proferida pelo relator não viola o princípio da colegialidade, por ser passível de revisão mediante agravo interno, circunstância que assegura a apreciação da matéria pelo órgão colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido. Mantida a decisão monocrática que reconheceu períodos de atividade especial e determinou a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição com reafirmação da DER para 01.12.2019.

Tese de julgamento: “1. A informação sobre a eficácia do Equipamento de Proteção Individual no Perfil Profissiográfico Previdenciário não afasta a especialidade do labor quando não demonstrada de forma concreta a neutralização dos agentes nocivos. 2. A ausência de indicação de responsável técnico em formulário previdenciário não impede o reconhecimento da atividade especial em período anterior ao Decreto no 2.172/1997 quando demonstrada a exposição a agentes químicos. 3. Havendo dúvida sobre a efetiva neutralização do agente nocivo pelo Equipamento de Proteção Individual, a conclusão deve ser favorável ao segurado, nos termos do Tema 1090/STJ.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 932; CPC, art. 1.021; Decreto no 3.048/1999, art. 68, § 4o; Instrução Normativa INSS/PRES no 128/2022, art. 291.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 04.12.2014 (Tema 555/STF); STJ, REsp 2.082.072/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 09.04.2025 (Tema 1090/STJ); STJ, AgInt no AREsp 999.384/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 30.08.2017; STJ, REsp 1.677.737/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 29.06.2018; STF, HC 144.187 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, DJe 13.06.2018; TRF3, 10a Turma, ApCiv 5015420-10.2023.4.03.6183, Rel. Des. Fed. João Eduardo Consolim, j. 25.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão